Tribunal: TJMT
Processo: 1017901-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1017901-49.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Dirigente Sindical, Eleições Sindicais, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.834.673/0001-26 (AUTOR), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REU), CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - LESTE - CNPJ: 05.145.182/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.727/0001-83 (REU), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL – AFASTAMENTO PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA POR DURAÇÃO IGUAL AO DO MANDATO – PERMISSÃO DE REELEIÇÃO POR UMA ÚNICA VEZ – OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL –
REGRA DISPOSTA NO ART. 8o, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 133, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –
INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – AÇÃO PROCEDENTE.

No caso, a Lei Complementar Municipal, ao limitar a licença para o exercício de mandato classista por uma única vez, está em total desarmonia com o art. 8o, inc. I, da Constituição Federal e art. 133, da Constituição Estadual, por ofensa ao princípio da liberdade sindical, restando evidente a sua inconstitucionalidade neste particular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPMEMT,

visando a declaração de inconstitucionalidade da parte final do §2o, do art. 111, da Lei n. 679/2001, que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso e de suas Autarquias e Fundações e dá outras Providências
,
estabelecendo que a duração do afastamento

para desempenho de mandato classista só pode ter duração igual ao do mandato, permitindo a reeleição por uma única vez
.

A requerente aduz, em suma,
que
a parte final do §2o, do art. 111, da Lei n. 679/2001

em questão, vai na contramão do quanto disposto nos arts. 8o, inc. I, 25 e 29, todos da C. Federal e art. 133, da Constituição Estadual, bem como demais leis inerentes, uma vez que tanto a Carta Magna quanto a Constituição Estadual homenageiam o princípio da liberdade sindical e da não intervenção do Estado na sua atuação sindical. Sustenta, que a Constituição Estadual não faz qualquer limitação de tempo ou quantidade de mandato classista, pois, se assim fizesse, estaria em desacordo com a Constituição Federal. Por fim, alega que a norma em comento é inconstitucional, motivo pelo qual requer a procedência da ação.

Apenas o Município de Primavera do Leste/MT apresentou manifestação em defesa do ato normativo impugnado (id. 111184496), alegando, em síntese, que a liberdade retratada no inciso I, do art. 8o, da C. Federal, não confere às entidades sindicais prerrogativa ilimitada e inoponível à Administração Pública na forma como rege os servidores públicos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional
, Dr. Deosdete Cruz Junior (id. 116233482), opinou pela procedência da ação
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPMEMT propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade c/c pedido de medida cautelar em face da parte final do §2o, do art. 111, da Lei n. 679/2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso e de suas Autarquias e Fundações e dá outras Providências, estabelecendo que a duração do afastamento para desempenho de mandato classista só pode ter duração igual ao do mandato, permitindo a reeleição por uma única vez.

A requerente assevera que a parte final do §2o, do art. 111, da Lei n. 679/2001 em questão, vai na contramão do quanto disposto nos arts. 8o, inc. I, 25 e 29, todos da C. Federal e art. 133, da Constituição Estadual, bem como demais leis inerentes, uma vez que tanto a Carta Magna quanto a Constituição Estadual homenageiam o princípio da liberdade sindical e da não intervenção do Estado na sua atuação sindical.

Sustenta, que a Constituição Estadual não faz qualquer limitação de tempo ou quantidade de mandato classista, pois, se assim fizesse, estaria em desacordo com a Constituição Federal.

Por fim, alega que a norma em comento é inconstitucional, motivo pelo qual requer a procedência da ação para que seja declarada a inconstitucionalidade da parte final do §2o, do art. 111, da Lei n. 679/2001, a fim de que seja excluída a expressão
“e por uma única vez”
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico ordenado, compatibilizando as normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art
.

125
,
§
2o
,
da Carta Magna,
verbis:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão”.

Disso isso,
in casu
, o cerne da questão está em saber se a parte final do §2o, do art. 111, da Lei n. 679/2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso e de suas Autarquias e Fundações e dá outras Providências, estabelecendo que a duração do afastamento para desempenho de mandato classista só pode ter duração igual ao do mandato, permitindo a reeleição por uma única vez, está ou não em confronto com a Carta Magna e a Constituição Estadual.

Para elucidação da questão, vejamos a parte final do §2o, do art. 111, da Lei n. 679/2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso e de suas Autarquias e Fundações e dá outras Providências, estabelecendo que a duração do afastamento para desempenho de mandato classista só pode ter duração igual ao do mandato, permitindo a reeleição por uma única vez,
verbis
:

“Art. 111. É assegurado ao servidor o direito à licença do cargo efetivo para desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão. (Redação dada pela Lei no 1572/2015) § 1o Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, limitada a licença a um servidor por entidade de classe.

§2o -
A licença terá duração idêntica à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição

e por uma única vez
.”
(negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações do Município de Primavera do Leste/MT, basta uma simples leitura da norma impugnada,
ao limitar a licença para o exercício de mandato classista por uma única vez, está em total desarmonia com a Carta Magna e a Constituição Estadual, pois, nada mencionam acerca da referida limitação em seus arts. 8o, inc. I, 25 e 133, respectivamente
, senão vejamos,
verbis
:

“
Art. 8o. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

[...]

VIII -
é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente,
até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei
.”

“Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.”

“Art. 133. Quando no exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa, representativa de categoria profissional de membros da Administração Pública, será colocado à disposição da entidade, desde que:

I -
seja solicitado e não ultrapasse o limite de três servidores, em entidade que congregue um mínimo de mil representados
;

II -
seja solicitado e não ultrapasse o limite de um servidor, em entidades que congregue menos de mil e mais de trezentos representados
.”
(negritei e grifei)

À vista disso, como é cediço, tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual garantem autonomia às entidades sindicais, notadamente no tocante à liberdade de auto-organização e funcionamento, com a devida subordinação à ordem pública democrática, não estando imune à disciplina legal infraconstitucional.

Todavia, na hipótese em tela, reafirmo que a parte final do §2o, do art. 111, da Lei n. 679/2001 viola a Carta Magna e também a Constituição Estadual, pois restringe a atividade quanto ao número de eleições, afrontando, de forma direta, diga-se de passagem, o princípio da livre associação sindical.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 1.164/1990 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - ARTIGO 107, § 2o – INSURGÊNCIA QUANTO A EXPRESSÃO “E POR UMA ÚNICA VEZ” – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – LIMITAÇÃO INCONSTITUCIONAL À ATIVIDADE SINDICAL – VIOLAÇÃO CONSTATADA – LIMITAÇÃO QUE AFONTA AO PRINCÍPIO DA LIVRE ASSOCIAÇÃO – PRECEDENTE DO TJMT (ADI 165.741/2015) – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

É inconstitucional a parte final do § 2o, do artigo 107, da Lei Complementar n. 1.164/1990, quando insere o termo
“e por uma única vez”
, de forma inconteste, fere o princípio da livre associação e, por conseguinte, o que dispõe o artigo 133 da Constituição Estadual combinados com os artigos 5o, XVII, 8o e 37, VI, da Constituição Federal, os quais não preveem limitações quanto a afastamento de função para exercício de mandato em entidade de classe, quanto ao número de eleições
.”
(ADIN n. 1007131-31.2020.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 22.04.2021 – negritei)

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – ARTIGOS 108 § 2o, PARTE FINAL DA LEI COMPLEMENTAR 006/1994 – INSURGÊNCIA QUANTO A EXPRESSÃO “E POR UMA ÚNICA VEZ” – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – LIMITAÇÃO INCONSTITUCIONAL À ATIVIDADE SINDICAL – FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE – LIMINAR DEFERIDA – VIOLAÇÃO CONSTATADA – LIMITAÇÃO QUE AFONTA AO PRINCÍPIO DA LIVRE ASSOCIAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

A parte final do § 2o, do artigo 108, da Lei Complementar n. 006/1994, quando insere o termo “e por uma única vez”, de forma inconteste, fere o princípio da livre associação e, por conseguinte, o que dispõe o artigo 133 da Constituição Estadual, o qual não prevê limitações quanto a afastamento de função para exercício de mandato em entidade de classe, quanto ao número de eleições
.”

(ADIN n. 165.741/2014, Tribunal Pleno, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 10.03.2016 – negritei)

Desse modo, admitir que a Administração Pública discipline os direitos dos servidores decorrentes de mandato sindical é o mesmo que negar o preceito constitucional que assegura completa independência do sindicato em relação à Administração Pública, ainda mais. quando esta é a empregadora da categoria funcional representada.

Nessa trilha, perfeita a conclusão do d. Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional de Justiça ao asseverar,
verbis
:

“
Assim, o tema controvertido nos autos não diz respeito a autoorganização do Município e sua legitimidade para legislar sobre assuntos de interesse local, como afirma o Município de Primavera do Lesta/MT, mas de norma promulgada em dissonância com o ordenamento constitucional, surgindo daí a necessidade de atuação do Poder Judiciário, no exercício da jurisdição constitucional, no sentido de expurgar a norma do sistema legal
.

Assim, considerando que o Órgão Especial possui precedentes firmados em sede de controle abstrato de constitucionalidade reconhecendo cenário de ingerência na liberdade sindical a limitação de reeleição por um único período, e que esta posição está amparada no entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADI 510/AM) 1 , cumpre, ressalvando o posicionamento deste Órgão Ministerial, acolher a pretensão autoral nesse ponto para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da expressão “e por uma única vez” constante na parte final do §2a do art. 111 da Lei no 679/2001 por ofensa ao princípio da liberdade sindical e constrangimento ao art. 133, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

[...]”
(id. 116233482 – negritei e grifei)

Logo, tenho que a parte final do §2o, do art. 111, da Lei n. 679/2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso e de suas Autarquias e Fundações e dá outras Providências, estabelecendo que a duração do afastamento para desempenho de mandato classista só pode ter duração igual ao do mandato, permitindo a reeleição por uma única vez, padece de vício inconstitucional por ofensa ao princípio da liberdade sindical.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial (id. 116233482),
julgo procedente a presente ação
para declarar a inconstitucionalidade da parte final do §2o, do art. 111, da Lei n. 679/2001,
de Primavera do Leste/MT, devendo ser excluída a expressão “por uma única vez”,
por afronta ao princípio da liberdade sindical disposta no art. 8o, inc. I, da Constituição Federal e do art. 133, da Constituição Estadual.

Cuiabá, 17 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022